Tribunal: TJMT
Processo: 1031666-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031666-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA LEMONIE - CPF: 061.159.079-42 (ADVOGADO), BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN - CPF: 118.103.739-56 (IMPETRANTE), CHRIS KELEN BRANDELERO - CPF: 088.291.719-64 (ADVOGADO), LUIZ CONRADO PESENTE GEHLEN - CPF: 087.996.599-13 (ADVOGADO), FRANCIELE GREICE DE AZEVEDO - CPF: 093.651.679-81 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE MARTINHO DA SILVA - CPF: 054.791.631-08 (VÍTIMA), ERICO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 038.872.321-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN - CPF: 118.103.739-56 (PACIENTE), LUIZ CONRADO PESENTE GEHLEN - CPF: 087.996.599-13 (IMPETRANTE), CHRIS KELEN BRANDELERO - CPF: 088.291.719-64 (IMPETRANTE), FERNANDA LEMONIE - CPF: 061.159.079-42 (IMPETRANTE), FRANCIELE GREICE DE AZEVEDO - CPF: 093.651.679-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com crimes de homicídio qualificado, na forma consumada e tentada.

II. Questão em discussão

2. São 04 (quatro) as questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de eventuais nulidades contidas na audiência de custódia e que implicariam na ilegalidade da custódia cautelar atualmente experimentada pelo paciente; (ii) aferir eventual excesso de prazo para a finalização das investigações; (iii) examinar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas; e (iv) decidir sobre a viabilidade da transferência do paciente para estabelecimento prisional diverso, mais próximo de seu domicílio e de seus familiares.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do
writ
especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo, haja vista a superveniente conclusão das investigações e o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade.

4. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de transferência para estabelecimento prisional em outro Estado da Federação, formulado em caráter subsidiário, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

5. Eventuais irregularidades ocorridas na audiência de custódia não possuem o condão de eivar de nulidade a prisão preventiva, máxime quando não constatada qualquer prejudicialidade concreta aos direitos constitucionais do paciente, e observado o fato de que, com a decretação da prisão preventiva, tornam-se superadas as arguições nesse sentido.

6. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

7. Não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, tampouco a presença de eventual excludente de ilicitude, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita.

8.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, por se tratar de dois crimes de homicídio qualificado, um na forma consumada e outra na modalidade tentada, ambos aparentemente perpetrados de inopino em espaço público, contra vítimas desarmadas, oportunidade em que os ofendidos foram alvejados por diversos disparos de arma de fogo; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031666-82.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

Dr. LUIZ CONRADO PESENTE GEHLEN

Dra. CHRIS KELEN BRANDELERO

Dra. FERNANDA LEMONI

Dra. FRANCIELE GREICE DE AZEVEDO

PACIENTE:

BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
no bojo dos autos n. 1003314-90.2024.8.11.0008 (PJe), à custa da suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121,
caput
e art. 121 c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, além daquele tipificado pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
30/09/2024
, por seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, tendo sido sua prisão em flagrante
convertida
, em sede de audiência de custódia, em
segregação preventiva.

Nesse cenário, suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente sob o argumento de que a
segregação cautelar
teria sido determinada e mantida
à mingua de fundamentação idônea
, sem que fossem consideradas as
circunstâncias concretas do caso
, tampouco as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, que, na intelecção dos impetrantes, teria agido
tão somente em legítima defesa
.

Adicionalmente, sustentam os d. causídicos a configuração de
malfadado excesso de prazo para a conclusão das investigações
, sob o viés de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
30/09/2024
, sem que tenha se findado o correspondente inquérito policial; ao que acrescentam a arguição de
diversas nulidades supostamente ocorridas na audiência de custódia
e que a macularam, acarretando, consequentemente, a
ilegalidade da prisão cautelar do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver imediatamente concedida a liberdade ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias mais brandas, se necessárias, ou ao menos a
transferência do beneficiário deste
writ
para estabelecimento prisional
mais próximo de seu domicílio e de seus familiares, no Estado do Paraná.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 250771692 e seguintes.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
251063655), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 252059239.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 253954676).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIALIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do remédio heroico, forçoso reconhecer-lhe a
prejudicialidade parcial
,
especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a conclusão das investigações.

Conforme se extrai da impetração, haveria injustificado excesso de prazo em razão da prisão em flagrante delito do
beneficiário deste
writ

ter ocorrido em
30/09/2024
, sem que, até a data do ajuizamento do
writ
, houvessem sido concluídas as diligências investigativas.

Todavia, ao que ressai da consulta aos autos originários, a d. autoridade policial apresentou, em
09/10/2024
, o Relatório Final n. 2024.7.119629, no bojo do qual promoveu o
indiciamento
do paciente como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, e art. 121 c/c art. 14, II ambos do Código Penal
, bem como do
art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Remetidos os autos ao
parquet
, foi ofertada a correspondente
denúncia
em
16/10/2024
, oportunidade em que se imputou a
BRUNO CÉSAR DE LIMA GEHLEN
a prática dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, em concurso material de crimes.

O
recebimento da denúncia
sobreveio em
23/10/2024
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva outrora decretada, bem como determinou a citação do acusado, o qual, por meio de seus defensores, apresentou
resposta à acusação
em
12/11/2024
.

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
supostas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi:
RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017),
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
, no que concerne ao excesso de prazo
.

Diante do exposto, exclusivamente
no que toca ao suposto excesso de prazo
,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
ante o superveniente
esvaziamento do respectivo objeto
, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
— EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que o pedido de
transferência para estabelecimento prisional diverso
, mais próximo do domicílio do paciente e de seus familiares, ainda que formulado em caráter subsidiário,
não comporta apreciação
, uma vez que não chegou a ser submetido ao crivo do d. juízo
a quo
.

Em outras palavras, confrontados os argumentos vertidos na inicial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, ainda que seja desnecessária a formulação de pedido de revogação nos autos originários, quando se pretende a desconstituição da própria decisão que decretou a prisão cautelar, uma vez que
o decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal,
tal situação não se estende a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação
por esta i. instância
ad quem
do pleito de transferência de estabelecimento prisional, ainda que em caráter subsidiário, ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
habeas corpus

não deve ser admitido
nesse ponto.

Na mesma toada,
mutatis mutandis
, caminha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ademais, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como cediço, a transferência do custodiado, de um estabelecimento prisional a outro, consubstancia
questão afeta à
administração penitenciária
e ao
d. juízo responsável pela referida unidade prisional
, uma vez que não é absoluto o direito do preso de permanecer próximo à sua família, devendo o local da segregação cautelar observar, obrigatoriamente, a
conveniência da instrução processual
, bem como da
administração prisional
, inexistindo nos autos elementos suficientes a permitir,
de plano e à míngua de dilação probatória
, o acolhimento da pretensão formulada pelos impetrantes.

Nesse cenário, em suma,
ausente flagrante ilegalidade
, concluo se tratar de arguição que deve ser
apreciada pelo d. juízo competente
, sob pena de
indevida supressão de instância.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
BRUNO CÉSAR DE LIMA GEHLEN
foi preso em flagrante delito em
30/09/2024
, à conta da suposta prática dos crimes de
homicídio, tentativa de homicídio
e
porte ilegal de arma de fogo.

Posteriormente, nos autos n. 1003443-95.2024.8.11.0008, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
BRUNO CÉSAR
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da denúncia que, no dia 30 de setembro de 2024, por volta das 01h37min, em via pública, localizada na rodovia MT-353, no Distrito de Assari, pertencente ao Município Barra do Bugres/MT, o paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de
animus necandi
, por
motivo fútil
e com o emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
matou a vítima
Érico Oliveira da Conceição
, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram causa eficiente de sua morte, bem como
tentou matar a vítima
José Henrique Martinho da Silva
, igualmente por meio de disparos de arma de fogo.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data e local mencionados,
BRUNO CÉSAR
exigiu satisfações da vítima
José Henrique
, sob o pretexto de que estaria “encarando” ou comentando sobre ele. Posteriormente, o paciente se dirigiu a seu caminhão e se apossou de uma arma de fogo, vindo então a surpreender ambas as vítimas, que se dirigiam a seus próprios veículos, ao contra ela desferir diversos disparos,
em decorrência dos quais
Érico
foi a óbito, enquanto
José Henrique
sobreviveu, por não terem sido suas regiões vitais atingidas, tendo esta vítima ainda recebido rápido socorro médico.

De acordo com a narrativa ministerial, o paciente, ao incorrer na prática delitiva, agiu impelido por motivo fútil e desproporcional, em decorrência de um desentendimento banal antes do fato. O modo de execução, por sua vez, se deu com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que foram surpreendidos desarmados e subsequentemente atingidos pelo denunciado com disparos de arma de fogo.

Nesse cenário, realizada a
prisão em flagrante
do paciente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
, após homologar a prisão pré-cautelar, a
converteu em custódia preventiva
, contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da audiência de custódia

Colhe-se da prefacial do
writ
que, no que concerne à audiência de custódia, suscitam-se
irregularidades
consistentes em
desarrazoada demora
para apresentação do paciente à d. autoridade judiciária, por ter sido efetuada a prisão em flagrante em 30/09/2024, por volta das 01h37min, enquanto a solenidade somente ocorreu no dia seguinte, às 15h; inexistência de fundamentação hábil a justificar a realização da audiência por meio de
videoconferência
; ofensa ao direito do paciente de ter
entrevista prévia e reservada
com sua defesa técnica, bem como de ter sua
privacidade resguardada
; inexistindo ainda informações nos autos acerca da existência de
câmeras
na sala; pelo que, na intelecção dos causídicos, se trataria de
plena nulidade da audiência de custódia
, a acarretar a
ilegalidade da prisão
.

Em que pese o dispêndio argumentativo, estou convencido de que
a razão não lhes assiste.

Isso porque, em primeiro lugar, cediço que eventuais irregularidades ocorridas em audiência de custódia
não possuem o condão de acarretar a nulidade do ato constritivo
, nos termos do pacífico entendimento dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

“(...) Não há se falar em nulidade por inobservância do lapso temporal para realização da audiência de custódia, a qual teria sido realizada 48h após a prisão, porquanto,
em que pese a demora para sua realização, o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva
”.

(AgRg no RHC n. 194.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). — Destaquei.

Além disso, a consulta aos autos revela que
BRUNO CÉSAR
foi apresentado à d. autoridade judiciária
poucas horas depois de escoado o prazo de 24h
, oportunidade em que foi acompanhado por
Defensor Público
— Dr. Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto —, o qual requereu, em seu interesse, a concessão de
liberdade provisória
, inexistindo nos autos quaisquer elementos que indiquem
prejuízo concreto ao paciente
ou
à sua defesa
, em decorrência das questões ora suscitadas pelos d. impetrantes.

Por fim, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação dos impetrantes, havendo novo título apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em nulidade da segregação a que se encontra submetido o paciente, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Por essas razões, rejeito o constrangimento ilegal no particular, e passo à apreciação da tese remanescente.

2.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.296523; as declarações prestadas pelos agentes policiais que diligenciaram no feito; os depoimentos colhidos pela d. autoridade policial; e a constatação de óbito da vítima
Érico
, acompanhados, consoante se vê da consulta aos autos da Ação Penal n. 1003443-95.2024.8.11.0008, do correspondente Laudo de Exame de Necropsia de
Érico
(ID 171884808), não tendo sido ainda apresentado, por sua vez, o Laudo de Exame de Lesão Corporal a que se submeteu a vítima
José Henrique
.

Deve-se registrar que, consoante concluído pelo d. perito,
Érico
foi alcançado por
02 (dois) disparos de arma de fogo
, um deles tendo lhe atingido frontalmente, na região torácica, e outro, tendo adentrado pela região axilar esquerda, sendo ambos responsáveis pelo choque hemorrágico que levou a vítima à morte (ID 171884808 – págs. 5-7 – autos n. 1003443-95.2024.8.11.0008).

O prontuário médico referente à vítima
José Henrique
, por sua vez, revela que foi admitida no Hospital e Maternidade Nova Olímpia apresentando
02 (dois) ferimentos
decorrentes de arma de fogo, na região do
antebraço esquerdo
e da
coxa esquerda
, com presença de projétil alojado nesta última (ID 250776161 – pág. 14).

Não ignoro, ademais, que, ao ser ouvido perante a d. autoridade policial,
BRUNO CÉSAR

relatou que, na data, “
[...] por volta das 21:00 horas estava comendo "espetinho" em uma lanchonete no Distrito do Assari; QUE estava carregado no caminhão com destino a Tangará da Serra; QUE naquela lanchonete estava tendo um comício; QUE chegou dois homens e começou a "encarar" o interrogando e a cochichar; QUE chegou a pedir desculpa se havia feito algo, porém, continuaram; QUE pediu para o proprietário da lanchonete lhe acompanhar até o caminhão; QUE afirma que foi em direção a cabine do caminhão e os dois homens foi em sua direção; QUE
afirma que no seu caminhão tinha um revólver calibre .38 contendo seis munições; QUE desceu do caminhão armado e os dois homens vieram em sua direção; QUE a arma ficou em sua cintura; QUE os suspeitos vieram em sua direção para lhe tomar a arma de fogo, momento em que o interrogando efetuou diversos disparos em direção a eles
; QUE após disparar, correu em direção ao caminhão e ficou lá dentro escondido”
(ID 250776161 – págs. 37-38). — Destaquei.

Diante desse cenário, entendo que, malgrado os d. causídicos busquem incutir a ideia de que o paciente teria agido tão somente em
legítima defesa
, a
verdade real dos fatos
deve ser buscada ao longo da devida
instrução criminal
, com observância do
contraditório e da ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
, encontrando-se presentes, como se vê,
indícios suficientes que apontam para o possível envolvimento de BRUNO CÉSAR com os crimes dolosos sob investigação.

Isso porque, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública,
dada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante,
in verbis
:

“[...]
15. No caso “sub judice”, entendo que
a prisão preventiva do indiciado é necessária para resguardar a ordem pública
, uma vez que
os crimes perpetrados são de extrema gravidade
, como se verifica através do
modus operandi
com que se deu o crime, concernente ao
homicídio das vítimas
, evidenciando
frieza e periculosidade do indiciado
.

16. Desse modo
, há necessidade de custódia cautelar
, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

[...] 20. Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que
as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes
, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

21. Portanto,
restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis).

22. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação feita pela Autoridade Polícial, bem como o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência e
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”.

(Decisão de ID 250776162). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
manteve seu entendimento
, registrando a inexistência de superveniências fáticas ou jurídicas capazes de modificá-lo, e remanescendo presente a necessidade de se garantir a ordem pública. Confira-se:

“[...]
Pelo que se depreendo dos autos, o acusado, que se dirigia a Tangará da Serra com um caminhão carregado, parou no distrito do Assari para comer em uma lanchonete, onde ocorria um comício.

No local,

dois homens se aproximaram, começaram a encará-lo e a cochichar entre si. Nesse momento, o acusado se dirigiu à cabine do caminhão, e os dois homens foram em sua direção.

Com um revólver calibre .38 e munições, que estava no caminhão, o acusado desceu e efetuou diversos disparos quando os dois homens se aproximaram.

Assim, vê-se que a segregação provisória encontra-se motivada, pela
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Ademais,
não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana do denunciado
.

Destaco que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo,
inconcebível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, que fica mantida em todos os seus fundamentos
.

[...] Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, em consonância com a cota ministerial (ID. 171579212),
MANTENHO a prisão preventiva do denunciado BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
, até ulterior deliberação em contrário
”.

(Decisão de ID ID 174433845 – autos n. 1003314-90.2024.8.11.0008). — Destaquei.

Com efeito, ao que indicam os depoimentos colhidos pela d. autoridade policial, em conformidade, aliás, com o teor do próprio interrogatório do acusado, na data fatídica, quando as vítimas tão somente se aproximaram do paciente,
BRUNO CÉSAR
, portando um revólver calibre .38,
percutiu diversos disparos contra elas
,
de inopino
, cabendo sublinhar, nesse ponto, se tratar de
vítimas desarmadas
, em local com
presença de mais pessoas
, situado nas proximidades de estabelecimento comercial (“espetinho”).

Os depoimentos colhidos na fase inquisitiva revelam também que, anteriormente,
BRUNO CÉSAR
já havia se dirigido às duas vítimas, acusando-as de estarem o “encarando”, pelo que o proprietário do “Espetinho” chegou a retirá-lo do local, momento em que “
[...] o suspeito chegou a dizer para o proprietário do espetinho que ele
retornaria para matar todos do local
” (ID 250776161 – pág. 32) — Destaquei.

Insta alinhavar que um vídeo de
BRUNO CÉSAR
sendo retirado do estabelecimento prisional após abordar as vítimas, acompanha os autos principais (ID 171884761 – autos n. 1003443-95.2024.8.11.0008).

Acresça-se, outrossim, que a testemunha
José Álvaro dos Santos Jr.
relatou que as vítimas estavam buscando o carro para ir embora quando foram alvejadas pelos tiros desferidos pelo acusado, ensejo em que rememoro que ambas foram atingidas por
02 (dois) disparos de arma de fogo
, tendo
José Henrique
sobrevivido tão somente por não terem sido atingidas regiões vitais, tendo-lhe sido, ainda, prestado rápido socorro médico.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRUNO CÉSAR DE LIMA GEHLEN
, dada a
prejudicialidade
da tese de excesso de prazo e, adicionalmente, o risco de
supressão de instância
quanto à pretensão de ver o paciente transferido para outro estabelecimento prisional.

Na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024